Tribunal: STF
Processo: RE 274823
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI ESTADUAL 6.745/85.
 ÓBICE DA SÚMULA 280.
        - Ambas as Turmas desta Corte firmaram o
entendimento de que é inviável em recurso extraordinário o debate
acerca da gratificação de regência de classe, instituída pela Lei
6.745/85, do Estado de Santa Catarina. Interpretação de Direito
Local. Óbice da Súmula 280 desta Corte.
- Agravo regimental a que
se nega provimento.